Tribunal: TJPA
Processo: 0686653-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0686653-03.2016.8.14.0301

APELANTE: HELIA MAUES SOUSA

APELADO: MICAEL HEBER MATEUS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO UBALDO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0686653-03.2016.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 005586 e JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA – OAB/PA 011853

APELADOS: MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO

ADVOGADO: WASHINGTON ALVARENGA NETO – OAB/GO 27018 e LENICE PINHEIRO MENDES – OAB/PA 8715

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação, visto que não foi comprovada a incapacidade processual do réu/apelante e este compareceu espontaneamente nos autos por meio de representante com procuração pública, tendo apresentado defesa;

2. Rejeitada a preliminar de decisão
citra petita
, uma vez que a sentença resolveu integralmente os pedidos das partes;

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento da defesa, considerando-se que os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise do mérito, autorizando o julgamento antecipado da lide;

4. Mérito. Foi comprovada a contratação de serviços de advocacia, sendo estipulados honorários contratuais de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo contratante em caso de necessidade de ajuizamento de ação;

5. Houve a regular prestação dos serviços nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de nº 0008149-05.2008.8.14.0301, sendo inaplicável a exceção de contrato não cumprido;

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HÉLIA MAUÉS SOUSA
e
ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO
(representado pela primeira apelante) contra a sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 4470255), que determinou o pagamento de honorários advocatícios aos autores
MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO
, na forma convencionada no instrumento contratual.

Nas razões recursais (Id. 4470259) os apelantes arguiram, em preliminares: 1) a nulidade da citação do réu, em razão de recebimento por procuradora sem poderes específicos, bem como pela incapacidade do próprio réu de receber a citação, visto se encontrar com traqueostomia e necessitando de cuidadores em tempo integral; 2) a ocorrência de sentença
citra petita
, visto que o Juízo de primeiro grau não enfrentou as teses defensivas referentes à exceção de contrato não cumprido; 3) o cerceamento da defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem que o Juízo tivesse apreciado o pedido de produção de provas.

No mérito, arguiram que os apelados incorreram em abandono da causa na Ação de Dissolução de Sociedade de nº 0008149-05.2008.8.14.0301, pela qual pleiteiam os honorários, visto que deixaram de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contrarrazões em Agravo de Instrumento que veio a ser provido, em seu prejuízo, bem como deixaram de impulsionar o feito e não entraram em contato com os apelantes, levando-os a constituir outros patronos.

Afirmaram que a desídia dos apelados na Ação de Dissolução implicou a ausência de exaurimento da prestação do serviço contratado, em razão do que seria devida a contraprestação de forma proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, aplicando-se a exceção de contrato não cumprido.

Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido dos autores, ou, eventualmente, determinar o arbitramento de honorários advocatícios de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Os apelados, em contrarrazões (Id. 4470261), sustentaram a regularidade da citação pelo comparecimento espontâneo do réu e a inexistência de cerceamento da defesa. Alegaram que o serviço foi prestado até o final do processo de nº 0008149-05.2008.8.14.0301, quando sobreveio acordo entre as partes, e que substabeleceram poderes, com reserva, a outros advogados com o único fim de acompanhar o processo e suas publicações na comarca de Belém, visto que os apelados residem em Goiânia. Afirmaram que não foram notificados em nenhum momento pelo apelante sobre a pretensão de rescindir o contrato. Requereram o desprovimento do apelo.

A 1ª Turma de Direito Privado negou provimento ao recurso (Id.

18151276).

Os apelantes opuseram Embargos de Declaração (Id. 18287702), sustentando a nulidade do acórdão pela falta de intimação de seus advogados para a sessão de julgamento em Plenário Virtual.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos para anular o julgado (Id. 19776974).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

DAS PRELIMINARES

1. NULIDADE DA CITAÇÃO

Verifico que o réu/apelante
ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO
, acometido da doença de Parkinson, foi citado na pessoa de sua esposa
HÉLIA MAUÉS SOUSA
(Id. 4470234, p. 9).

O Juízo de primeiro grau, advertido sobre a situação, determinou a juntada de documentos comprobatórios da incapacidade do requerido (Id. 4470236).

O réu arguiu a nulidade da citação e impugnou os fatos alegados na exordial, sustentando o fato extintivo do direito dos autores pelo abandono da causa nos autos em que atuaram como advogados do ora apelante (Id. 4470239).

O Juízo reiterou a determinação para comprovar a incapacidade do requerido (Id. 4470244) e suspendeu o feito até o cumprimento (Id. 4470246).

O réu manifestou-se (Id. 4470247, pp. 35-37) informando que não foi ajuizada ação de interdição e que necessita de cuidadores em tempo integral, encontrando-se com traqueostomia e realizando aspirações recorrentes.

Em audiência realizada no dia 30/4/2019 (Id. 4470253, pp. 4-5), compareceu o advogado do réu portando procuração com poderes para transigir.

O Juízo de primeiro grau supriu o defeito da citação, entendendo que houve o comparecimento espontâneo do requerido (Id. 4470253, p. 5).

Não constato a nulidade da citação, visto que não restou demonstrada a incapacidade processual do réu, tendo ele comparecido nos autos representado por sua esposa, por meio de procuração pública (Id. 4470237, pp. 3-5), e apresentado contestação (Id. 4470239) na qual arguiu toda a matéria de fato e de direito pertinente à defesa, sendo inclusive as mesmas matérias aduzidas nas razões da Apelação.

Rejeito a preliminar.

2. DECISÃO
CITRA PETITA
.

Os apelantes afirmam que o Juízo de primeiro grau, em sentença, não enfrentou as teses defensivas suscitadas, configurando decisão
citra petita
.

A decisão
citra petita
diz respeito ao pronunciamento judicial que não resolve inteiramente os pedidos deduzidos pelas partes e não as suas teses alegadas em defesa.

A alegada omissão diz respeito à análise do mérito da demanda e foi objeto de Embargos de Declaração (Id. 4470256) opostos pelo réu e rejeitados pelo Juízo (Id. 4470258).

Portanto, não constato a nulidade da sentença por decorrência de decisão
citra petita
, visto que os pedidos foram resolvidos na íntegra.

Rejeito a preliminar.

3. CERCEAMENTO DA DEFESA

Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento da defesa, consistente no julgamento antecipado da lide sem que o Juízo de primeiro grau tivesse apreciado pedido de produção de provas.

Não lhes assiste razão.

Após o Juízo determinar a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 4470253, p. 5), o réu apresentou petição (Id. 4470254), na qual reiterou as teses de defesa e requereu a inspeção judicial, a realização de exame médico, a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial.

Em sentença (Id. 4470255), o Juízo entendeu pela desnecessidade de prosseguimento da instrução processual com a produção de outras provas.

O art. 355, I do CPC autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Especificamente quanto ao pedido de produção de provas acerca da alegação de ausência de regularidade da representação por incapacidade da parte, o requerido comprovou nos autos a sua condição de saúde por meio de laudos médicos, o que, no entanto, não se mostrou suficiente para configurar a nulidade da citação, pelos motivos já expostos. A realização de inspeção judicial e de novos exames médicos nada acrescentariam de substancial aos argumentos já deduzidos pelo apelante e não acolhidos pelo Juízo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O apelante
ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO
celebrou com os apelados um contrato de prestação de serviços de advocacia (Id. 4470225, pp. 22-24), cuja cláusula terceira estipulou o pagamento de honorários no importe de 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido pelo contratante, em caso de composição amigável, ou 10% (dez por cento) em caso de necessidade do ajuizamento de ação, tudo referente à parte pleiteada pelo ora apelante na venda de imóvel e benfeitorias da empresa São Bernardo S/A, ou, se fosse o caso, da sua retirada da referida sociedade.

O apelante, representado pelos apelados, ajuizou em 13/3/2008 a Ação de Dissolução de Sociedade de nº 0008149-05.2008.8.14.0301 (Id. 4470225, p. 28 e seguintes).

Constato que, nos citados autos, os apelados promoveram regularmente diversos atos processuais, tais como pedido de medida cautelar (Id. 4470226, p. 13); contestação à reconvenção (Id. 4470226, pp. 19-28); réplica à contestação (Id. 4470226, pp. 41-63); manifestações sobre petições da parte adversa (Id. 4470227, pp. 2-13); formulação de quesitos ao perito judicial (Id. 4470227, pp. 19-23); pedido de tramitação prioritária do feito (Id. 4470227, p. 24) e participação em audiência (Id. 4470227, pp. 27-28).

O processo de nº 0008149-05.2008.8.14.0301 encerrou-se com a homologação de acordo firmado pelos litigantes, em audiência, na qual o ora apelante foi representado pelos advogados Cláudio Augusto de Azevedo Meira e José Brandão Faciola de Souza (Id. 4470228), mediante substabelecimento firmado pela advogada Maria das Graças dos Santos Marreiros (Id. 4470227, p. 31), que por sua vez havia recebido substabelecimento com reserva de iguais poderes do advogado João Ubaldo Ferreira Filho (Id. 4470226, p. 18), este último constituído diretamente pelo apelante (Id. 4470225, p. 54).

Portanto, não prosperam as alegações dos apelantes no sentido de que houve abandono da causa ou desídia na condução do processo pelos apelados para configurar a incidência da exceção de contrato não cumprido, visto que os apelados atuaram regularmente na Ação de Dissolução, cumprindo as condições contratuais pactuadas.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, deixando de majorar os honorários de sucumbência em razão de terem sido fixados pela sentença no percentual máximo (art. 85, § 2º do CPC).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024